Tribunal: TJSP
Processo: 1504071-34.2017.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2013 a 2016 - Extinção do processo - Aplicação subsidiária do art. 485, inciso III, §1o do CPC – Possibilidade – Inércia da Municipalidade, mesmo depois de intimada pessoalmente a dar andamento ao feito, caracterizando o abandono. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761507
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1504071-34.2017.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE ASSIS, é apelada FRANSCISCO FELICIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER
LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1504071-34.2017.8.26.0047 -Voto no 23083- rtm /mbm
2
Voto 23.083.
Apelação no 1504071-34.2017.8.26.0047.
Apelante: Prefeitura Municipal de Assis.
Apelado: Francisco Felício.
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL IPTU Exercícios
de 2013 a 2016 - Extinção do processo - Aplicação
subsidiária do art. 485, inciso III, §1o do CPC

Possibilidade Inércia da Municipalidade, mesmo depois de
intimada pessoalmente a dar andamento ao feito,
caracterizando o abandono. Sentença mantida. Recurso
desprovido.
Apelação contra a sentença extintiva da execução
fiscal1, nos termos do art. 485, inciso III, §1o do CPC, por abandono da
causa. Inconformada, a Municipalidade sustenta, em síntese, que não
basta a superação do lapso temporal do inciso III do art. 485, do CPC,
sendo necessária a intimação pessoal do exequente, e que a aplicação do
referido dispositivo legal somente é possível quando não colide com os
dispositivos específicos da Lei de Execuções Fiscais.
Recurso regularmente recebido e processado.
Relatado.
Colhe-se dos autos que a Fazenda Pública foi
intimada pessoalmente para promover o andamento do processo em 5
(cinco) dias a 18/02/2020, sob pena de extinção por abandono, na forma
do artigo 485, inciso III, não mais se manifestando nos autos até que
sobreveio a sentença extintiva do feito a 27/04/2020. O prazo para suprir
1 Valor da execução fiscal em dez/2017: R$ 1.004,94.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1504071-34.2017.8.26.0047 -Voto no 23083- rtm /mbm
3
a falta é de 5 (cinco) dias úteis, consoante a literalidade do artigo 485,
parágrafo primeiro, do CPC. Assim, incontornável abandono da causa,
impondo-se mesmo a extinção do processo, como já se pronunciou este
Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal -
Extinção do processo sem julgamento do mérito, nos
termos do art. 485, III, do CPC - Possibilidade -
Abandono da causa - Ausência de manifestação da
exequente sobre o prosseguimento do feito, mesmo
após intimação pessoal para dar andamento ao
processo - Compatibilidade do art. 485 do CPC/15
com a Lei no 6.830/80 - Precedente do STJ -
Sentença mantida - Recurso improvido
(Apelação Cível no 1502161-06.2016.8.26.0047;
Relator EUTÁLIO PORTO; 15a Câmara de Direito
Público; Julgamento: 30/06/2020).
Importante asseverar que o Superior Tribunal de
Justiça já se pronunciou sobre a possibilidade de extinção da execução
fiscal por abandono da causa (art. 267, inciso III, do CPC/1973 - atual
art. 485, inciso III, do CPC/2015):
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
ABANDONO.
EXTINÇÃO
SEM
JULGAMENTO DE MÉRITO.1. Na hipótese em
exame, no que diz respeito à alegação de violação
ao art. 40 da LEF e 267, III, § 1o do CPC, percebe-
se que o decisum vergastado está em consonância
com o entendimento do STJ, de que é "viável a
extinção do processo de execução fiscal com base
no art.267, III, do CPC, haja vista a possibilidade
da sua aplicação subsidiária àquele procedimento"
(Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira
Turma, DJe 4/2/2009). E ainda: "Havendo a
intimação pessoal do representante da Fazenda,
para dar prosseguimento ao feito, permanecendo
ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1504071-34.2017.8.26.0047 -Voto no 23083- rtm /mbm
4
processo, sem julgamento de mérito, por abandono
de causa" (AgRg no REsp 644.885/PB, Rel. Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 8/5/2009).
2. Agravo Regimental não provido (AgRg no REsp
1446815/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe
28/11/2014).
No mais, inaplicável a Súmula 240, do STJ, porque
prescindível o requerimento do executado para extinção do processo por
abandono, enquanto não completada a relação processual. Nesse sentido:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ABANDONO
DE
CAUSA.
EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. SÚMULA No 240/STJ.
INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No
83/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta
Corte Superior, configurado o abandono da causa, o
julgador pode extinguir de ofício a execução não embargada,
porquanto não angularizada a relação processual,
afastando-se, assim, a aplicação da Súmula no 240/STJ. 2.
Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 856.970/SE,
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Julg.
22/11/2016).
Daí porque, nega-se provimento ao recurso.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator